Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem nítida natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, segundo dispõem, respectivamente, os artigos 550, § 5o e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Precedente do c. STJ.

3. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Dessa forma, considerando que o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, incabível a condenação da parte adversa, nesse momento processual, aos honorários de sucumbência. Precedentes deste e. TJDFT.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.